Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726905-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NATHALIA DA SILVA LOURENÇO contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Segunda Vara Cível de Sobradinho-DF que, na ação de declaratória de nulidade c/c indenização no 0707891-41.2023.8.07.0006, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao sustento de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da Lei 1060/50. Alega que juntou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Aduz que a sua renda mensal líquida se limita a aproximadamente R$ 2.000,00 ao mês, conforme os seus contracheques. Informa que possui dois financiamentos de veículo em sem nome, contudo, ambos sequer são pagos por ele, pois realizou a venda do ágio para terceiros. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. A parte apresentou petição de ID: Num. 48788642, juntando documentos referentes às suas despesas básicas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência deste e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência em ID: Num. 47285554, e pela análise dos contracheques juntados aos autos que comprovam que a agravante recebe líquido mensalmente em torno de R$ 2.000,00 (mil e novecentos reais), ou seja, menos de 2 (salário) salários-mínimos, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça (ID: Num. 48685770). Outrossim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante com base somente no valor da remuneração que o recorrente recebia, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador